Tribunal: STF
Processo: AI 723967
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual. Falta de peça obrigatória. Certidão de publicação do acordão recorrido. Suprimento pela certidão de publicação dos embargos declaratórios. Precedentes.



    1. Em que pese a ausência de cópia da certidão de intimação do acórdão da apelação, o traslado da certidão do acórdão dos embargos de declaração, integrativo do aresto recorrido, permite a aferição de tempestividade.



    2. Reconhecimento pela Corte, no exame do RE nº 630.898/RS, de minha relatoria, da repercussão geral da matéria constitucional versada nos autos.



    3. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para que sejam apensados aos autos originais, devendo ser aplicado, quanto ao apelo extremo admitido, o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental não provido.